Tribunal: TJSP
Processo: 1500606-51.2019.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500606-51.2019.8.26.0498/50000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é
embargante LUIS OTAVIO DE CARVALHO, é embargado COLENDA 2a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
rejeitaram os embargos, consignando-se expressamente não ter havido violação ao
disposto no artigo 156, do CPP, aos artigos 28, § 2o, e 33, da Lei no 11.343/06, ao
artigo 59, do Código Penal, tampouco ao artigo 5o, incisos XLVII e LVII7, da
Constituição Federal.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500606-51.2019.8.26.0498/50000 -Voto no
2
@Embargos de Declaração em ApCrim no 1500606-51.2019.8.26.0498/50000.
Embargante: Luís Otávio de Carvalho.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.752 Relator.
O Embargantes alega que o acórdão de fls. 236/241 é
omisso e contraditório, pretendendo que sejam sanadas as falhas que aponta,
conferindo-lhe efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.
É o breve relatório.
O Embargante foi condenado a cumprir pena de sete
(7) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar setecentos (700)
dias/multa, como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei no 11.343/06. Apelou,
e a Turma Julgadora, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três (583) dias/multa. Agora ele embarga da decisão ao argumento de
que não se provou que pretendesse comercializar a droga, de modo que a
condenação violou o disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, e o
artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pois houve presunção de culpa.
Argumenta que os rapazes que supostamente iriam adquirir droga dele não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500606-51.2019.8.26.0498/50000 -Voto no
3
ouvidos, não fugiram e não presenciaram a abordagem; que os relatos dos
policiais são contraditórios em alguns pontos; e que não se deu atenção ao
testemunha de Rosângela. Por fim, alega que o regime prisional foi fixado em
inobservância à legislação vigente, sem fundamentação idônea de sua
necessidade, e que o Supremo Tribunal Federal há muito proclamou a
inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072.90, pretendendo a
mitigação.
Mas os embargos não devem ser acolhidos.
Todas as questões ventiladas dizem respeito ao
mérito, que a Turma Julgadora analisou em profundidade, concluindo ter sido
comprovado que o Embargante estava se dedicando à traficância, e, por outro
lado, que a versão exculpatória foi desmerecida pela prova acusatória, não se
ressentindo o julgado dos vícios apontados, notadamente no que diz respeito às
alegações de inversão do ônus da prova, violação ao princípio constitucional do
estado de inocência, ou coisa do gênero.
No que pertine ao regime prisional fixado, o
tratamento mais rigoroso se deu em razão da reincidência, circunstância que
justifica o inicial fechado, inocorrendo violação ao princípio constitucional da
individualização da pena, até porque a Turma Julgadora, em nenhum momento,
invocou o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, para fundamentar o tratamento mais
severo.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos,
consignando-se expressamente não ter havido violação ao disposto no artigo 156,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500606-51.2019.8.26.0498/50000 -Voto no
4
do CPP, aos artigos 28, § 2o, e 33, da Lei no 11.343/06, ao artigo 59, do Código
Penal, tampouco ao artigo 5o, incisos XLVII e LVII7, da Constituição Federal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator